Tribunal: TJDFT
Processo: 0732496-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732496-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELA CARVALHO BOCAYUVA AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcela Carvalho Bocayuva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0724907-62.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS para subsidiar o pedido de penhora de percentual de rendimentos salariais, com os seguintes fundamentos: “Postulou a parte exequente, em manifestação de ID 100205629, a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com o escopo de verificar a existência de manutenção de vínculo empregatício do devedor aposentado, com o declarado objetivo de subsidiar pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais. O pedido não comporta acolhida, posto que se trata de medida claramente inócua, diante da natureza do crédito perseguido e da reconhecida impenhorabilidade LEGAL das verbas de natureza salarial (ou de proventos), eventualmente recebidas pela parte devedora. Cabe observar que se mostram absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza salarial, elencadas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a respeitar a opção legislativa e prestigiar, em ponderação casuística com os demais valores envolvidos, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia, conforme expressamente afirmado em seu § 2o. A adoção de providências constritivas em sentido diverso, de forma a mitigar a vedação legalmente imposta, para autorizar a penhora de vencimentos, ainda que sobre um percentual de tais valores, mostra-se em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria. Tal posicionamento é corroborado por julgados desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Desse modo, incabível a penhora de verbas que ostentam natureza salarial. 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão "prestação alimentícia", de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 3. Recurso provido. (Acórdão 1369328, 07136394320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PENHORA. PERCENTUAL DE PROVENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Na hipótese, o montante perseguido decorre de dívida lastreada em relação contratual e o próprio agravante indicou que o montante auferido mensalmente pelo executado é inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ou seja, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora sobre o salário. 3. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357305, 07155785820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. 13o SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de penhora de percentual da remuneração recebida pela devedora como meio de satisfação do crédito constituído em favor da recorrente. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso o resultado perseguido pela agravante contraria de maneira manifesta o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores em questão são, por natureza, impenhoráveis. 5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido minoritário referido no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, a partir da edição do novo Código de Processo Civil, atenta à regra prevista contida no art. 833 do referido diploma normativo, em particular diante do critério disposto no § 2o do mencionado dispositivo, que expressamente excepcionou as situações que proporcionariam a não aplicação da regra que previu a impenhorabilidade. 6. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 6.1. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a "interpretação conforme a Constituição". 7. Ressalte-se que a situação descrita nos autos revela que a pretensão recursal diz respeito à constrição de valores que têm natureza remuneratória. Esses valores, incluindo o décimo terceiro salário, portanto, devem ser protegidos, pois se encontram sob o manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308506, 07188266620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, sendo a verba salarial abrangida pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de crédito atrelado a prestação alimentícia, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício, aventado com o específico escopo de subsidiar pleito de penhora de percentual de parcela do salário da devedora. Noutro vértice, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido no endereço informado no ID 100205629, de tantos bens quantos bastem para a quitação do débito reclamado, devendo, de imediato, o oficial de justiça intimar o executado pessoalmente. Caso seja necessário, poderá o Oficial de Justiça requisitar o auxílio de força policial para cumprimento do mandado, nos moldes da norma inserta no art. 782, § 2o do Código de Ritos. Cumpra-se. Int.” Inconformada, a Agravante alega que a impenhorabilidade dos salários não é absoluta, principalmente se a dívida possui natureza alimentícia, como ocorre com os honorários advocatícios. Destaca a necessidade de verificar se o Agravado se encontra empregado, ante as inúmeras tentativas infrutíferas de satisfação do seu crédito. Sustenta que a penhora de 10% dos rendimentos não prejudicará o sustento do devedor e de sua família. Por fim, pede a concessão de tutela de urgência para determinar o envio de ofício ao INSS para obter informações sobre a situação trabalhista do Agravado, bem como seja determinada a penhora de 10% do seu salário bruto. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada, confirmando a tutela de urgência. Preparo comprovado – Id. 29818601. É o relatório. Decido. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcela Carvalho Bocayuva contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0724907-62.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS para subsidiar o pleito de penhora de percentual de verbas salariais. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, pretende a Agravante que seja concedida a tutela recursal para determinar o envio de ofício ao INSS para obter informações sobre a situação trabalhista do Agravado, bem como seja determinada a penhora de 10% do seu salário bruto. Em cognição sumária, verifico ausentes os requisitos da tutela de urgência. Sucede que o INSS é órgão previdenciário incapaz de atestar a situação laboral do Agravado a fim de viabilizar a penhora parcial de salários. Sucede que o Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, sem manter cadastro da situação trabalhista de seus contribuintes. Ademais, não se verifica perigo de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora